Tribunal: TJBA
Processo: 8011609-02.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011609-02.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA APELADO: CLEBER DANTAS DOS SANTOS Advogado(s):LUAN RODRIGUES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou improcedente o pedido e revogou a liminar após o devedor depositar o valor integral da dívida indicado na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, após a execução da liminar, autoriza o julgamento de improcedência da ação ou se caracteriza reconhecimento jurídico do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto-Lei n.º 911/1969 e o Tema Repetitivo 722 do STJ estabelecem que a purgação da mora exige o pagamento do valor total da dívida apresentado pelo credor na inicial. 4. O pagamento realizado após o ajuizamento e a execução da liminar não afasta a mora anterior, mas sim satisfaz a pretensão autoral por meio do reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, inc. III, "a", do CPC). 5. A liminar deve ser confirmada, pois foi concedida com base em mora existente no momento da propositura, sendo a restituição do bem uma consequência legal do pagamento e não da invalidade da apreensão. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. III, "a"; Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3.º, §§ 1.º e 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJBA, Apelação 8003143-66.2022.8.05.0229, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 22.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8011609-02.2025.8.05.0146, em que figura como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado CLEBER DANTAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça